Tribunal: TJES
Processo: 5008229-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008229-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CAROLINO ZANELI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO PACIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
.
Extrai-se que durante as investigações entre os dias 11/11/2022 e 06/05/2023, foram realizadas interceptações telefônicas diversas no âmbito da
“
Operação Pacificação”, que trouxeram a tona o funcionamento de um grupo criminoso que atua no bairro das Areias, Piúma/ES.

2.
A

prisão do
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
e art. 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), registra
do
que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar diálogo entre “JV” e “GUGU” dando a entender que a carga que o paciente estava vendendo havia acabado.

4.

O
bserv
ado
que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

5.

É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
N
o que concerne a alegação de que o paciente
é primário e possui 02 (duas) filhas
, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008229-25.2024.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO CAROLINO ZANELI

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8786635
) impetrado em favor de
FERNANDO CAROLINO ZANELI
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Piúma
/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público denunciou o paciente por ter supostamente praticado os crimes descritos nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
c
om base no desdobramento da Operação Pacificação, considerando que apontam para grande quantidade de rede de associados para o tráfico de drogas no bairro Piuminas.

Narra ainda que o paciente teria surgido através de diálogo interceptado entre outros acusados.

Que a autoridade policial representou pelo pedido de mandado de busca e apreensão com prisão preventiva com base em interceptações telefônicas em relação aos números obtidos de outros investigados (Cautelar nº 000607-22.2023.8.08.0062).

Alega que o paciente é primário, pai de 02 (duas) crianças (uma com 06 (seis) anos e outra recém-nascida).

Alega ainda que o paciente não teve sua participação delituoso expressamente delimitada, as provas contra o mesmo não passam de meras alegações, uma vez que não fez nenhum contato com outros acusados e tampouco estava em pose de droga.

Pelo exposto, requer que seja concedida a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9245124.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9631551
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Extrai-se que durante as investigações entre os dias 11/11/2022 e 06/05/2023, foram realizadas interceptações telefônicas diversas no âmbito da
“Operação Pacificação”
, que trouxeram a tona o funcionamento de um grupo criminoso que atua no bairro das Areias, Piúma/ES.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente c
aso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
e art. 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar diálogo entre “JV” e “GUGU” dando a entender que a carga que o paciente estava vendendo havia acabado.

Verifica-se ainda que o paciente participava da venda direta aos usuários, guardando e mantendo em depósito as drogas que lhes eram entregues por meio de cargas.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Ademais
, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, n
o que concerne a alegação de que o paciente
é primário e possui 02 (duas) filhas
, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________